Tribunal: TJBA
Processo: 0960597-20.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960597-20.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDJANE DA SILVA MENDES

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS

APELADO: LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
MICAEL BENAIC HONORIO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
PARTE
AUTORA. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS EM DESFAVOR DO APELADO
. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À PARTE AUTORA,
ORA APELANTE
(ART. 373, INC. I DO CPC). AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelaç
ão
cíve
l i
nterposta em face da sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da
1.
ª
Vara
de C
ível
da
C
omarca de Salvador que, nos autos de Ação Indenizatória, julgou
im
procedentes os pedidos autorais.

2. De acordo com o art. 12 e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a responsabilidade do fabricante por fato do produto é objetiva, podendo, contudo, ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. N
ão se comprovando qualquer ilicitude por parte contr
at
a
da,
não há que se falar inadimplemento contratual a ensejar a condenação da requerida na reparação por danos morais e materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0960597-20.2015.8.05.0146
, em que figuram como apelante EDJANE DA SILVA MENDES e como apelada LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 11 de fevereiro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13